Tribunal: CARF
Processo: 10480.902548/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902548/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.487 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
DCTF. ERRO. REMESSA ISENTA DO IRRF.
Uma vez comprovado que a remessa de juros ao exterior não estava sujeita a
IRRF, o recolhimento assim realizado deve ser considerado indevido,
admitindo-se a correspondente retificação da DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua
manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de IRRF. A Administração Tributária
verificou que o pagamento apontado estava integralmente utilizado para quitação de débito do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902548/2017-41
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.487 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902548/2017-41

contribuinte, não restando crédito disponível para compensação, de forma que a DCOMP foi não
homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que errou ao realizar o
recolhimento de IRRF, pois o pagamento que lhe deu causa não está sujeito a retenção na fonte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, conforme será detalhado e apreciado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou três declarações de compensação em que aponta o
mesmo direito crédito no valor de R$ 300.902,52, oriundo de alegado pagamento indevido de
IRRF recolhido em 18/05/2012. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava
totalmente utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte em sua DCTF e indeferiu
o pedido.
O contribuinte alega que errou ao realizar o referido recolhimento de IRRF, uma
vez que a sua motivação seria a remessa ao exterior de juros devidos a um empréstimo obtido em
instituição bancária na República Federal da Alemanha e que tal remessa está isenta de IRRF.
Informa que retificou a correspondente DCTF.
A decisão recorrida reconheceu a isenção da remessa de juros ao exterior, mas não
reconheceu o direito de crédito por se tratar de IRRF e pelo fato de o contribuinte não ter
demonstrado que arcou com o ônus do IRPJ.
No presente recurso voluntário, o recorrente opõe-se à decisão de primeira
instância informando que o contrato do referido empréstimo, já juntado aos autos, demonstra que
o ônus do tributo é do contribuinte. Ademais, defende que, em se tratando de remessa ao
exterior, destinada a pessoa estrangeira, não há a necessidade da demonstração exigida na
decisão recorrida.
Verifico que o contrato do empréstimo em tela não foi juntado aos autos, ao
contrário do que foi afirmado pelo recorrente. Todavia, entendo que essa evidência é
desnecessária, na medida em que a remessa em tela não está sujeita à tributação, conforme foi
devidamente reconhecido na decisão recorrida. Caso o contribuinte tenha reduzido o valor da
remessa a título de IRRF, esta retenção seria indevida e seria o efeito exterior do mesmo erro do
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.487 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902548/2017-41

contribuinte, ou seja, o contribuinte estaria obrigado, perante o beneficiário do pagamento, a
reparar o erro, complementando o valor da remessa.
Ademais, considerando que o beneficiário do pagamento é pessoa estrangeira
residente no exterior, este não está sujeito à tributação pelo IRPJ e, assim, não poderia aproveitar
a referida retenção na fonte.
Assim, deve ser acatada a retificação da DCTF do contribuinte, de forma que o
direito creditório apontado seja reconhecido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital